Tribunal: TJDFT
Processo: 0743952-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTORA INTERDITADA JUDICIALMENTE. INCAPAZ. LEI N. 9.099/1995. LEI N. 12.153/2009. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c isenção de contribuição previdenciária c/c repetição de indébito tributário e tutela de urgência, ajuizada por autora representada por sua curadora contra o DF. O Juízo Suscitado declinou inicialmente da competência em favor do Juizado, por entender que o valor da causa, de R$ 45.008,64, atrairia a competência absoluta do Juizado Fazendário. O Juízo Suscitante, por sua vez, suscitou o conflito sob o argumento de que a autora foi interditada judicialmente por decisão transitada em julgado em 09/10/2023, o que afasta a competência dos Juizados Especiais em razão da presença de incapaz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para o processamento e julgamento da ação originária: (i) se o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa não exceder 60 (sessenta) salários-mínimos; ou (ii) se a Vara da Fazenda Pública do DF, em virtude de a parte autora ser absolutamente incapaz, interditada judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 12.153/2009, chamada de Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, admite a aplicação subsidiária do disposto na Lei no 9.099/1995.
4. O artigo 8o da Lei no 9.099/1995, aplicável subsidiariamente, estabelece expressa vedação de que o incapaz figure como parte nos processos de competência dos Juizados Especiais.
5. A vedação legal decorre da teleologia protetiva do incapaz, que exige a observância de rito processual que permita a detida análise das peculiaridades do caso e o desenvolvimento da participação do Ministério Público.
6. Considerando que a autora da demanda originária foi declarada absolutamente incapaz e interditada judicialmente por sentença transitada em julgado antes do ajuizamento da ação, incide a vedação do art. 8o da Lei 9.099/1995, afastando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa.
7. O precedente desta Corte de Justiça firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n.o 2016.00.2.024562-9) não se aplica ao caso concreto, pois trata de incapacidade temporária superveniente à propositura da ação, hipótese distinta da interdição judicial preexistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, a saber, o da 7a Vara da Fazenda Pública do DF.
Tese de julgamento: "1. A presença de parte autora absolutamente incapaz, interditada judicialmente antes do ajuizamento da ação, afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo que o valor da causa seja inferior a sessenta salários-mínimos." "2. A vedação à participação do incapaz, prevista no art. 8o da Lei no 9.099/1995, aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/2009."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 8o; Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o e art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029093, 0725384-78.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 1967528, 0739605-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025; TJDFT, Acórdão 1912978, 0720862-42.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 18/09/2024; TJDFT, Acórdão 1672902, 07387863720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 25/3/2023; TJDFT, Acórdão 1407762, 0702333-43.2022.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2022, publicado no DJe: 25/03/2022.